Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742656-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA ADALGIZA DE ABREU AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Adalgiza de Abreu contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação proposta em face do Banco Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. Eis a r. decisão agravada: “1. Compulsando os autos, observo que a autora não trouxe todos os documentos solicitados por este juízo na decisão de id. 243898621. 2. Nesse sentido, determinou-se a intimação da autora para juntar: (i) cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato e; (ii) cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses. 3. Nesse sentido, pelo comprovante do Registrato colacionado no id. 249099376, nota-se que a parte autora possui relacionamento financeiro vigente com as seguintes instituições: (i) Caixa Econômica Federal; (ii) Pagseguro Internet IP S.A; (iii) Mercado Pago IP LTDA; (iv) Bancoseguro S.A; (v) Midway S.A – SCFI; (vi) BRB – Banco de Brasília S.A; (vii) Banco Santander Brasil S.A; (viii) Nu pagamentos IP; (ix) Nu Financeira S.A CFI. 4. No entanto, a autora limitou-se a juntar o extrato detalhado apenas relativo à instituição Nu Pagamentos IP (ids. 246745926, 246745930 e 246745934). Em relação a todas as outras instituições financeiras que a autora tem conta ela não juntou os referidos extratos, mesmo quando instada a fazê-lo. Limitou-se a juntar, todavia, os informes de rendimento do Pagseguro (id. 249099378) e da Caixa Econômica Federal (id. 249099379), os quais revelam a existência de saldo bancário nos valores de R$ 4.081,23 e R$ 12.663,95, respectivamente. 5. Ou seja, de 9 (nove) instituições financeiras que a autora tem conta, foram juntados documentos de apenas 3 (três) delas e, ainda, de forma parcial. 6. Portanto, nota-se que os documentos solicitados por este juízo não foram juntados em sua integralidade, mesmo quando intimada em duas oportunidades (ids. 243898621 e 248303256). 7. Assim, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o não cumprimento integral da determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Veja-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção após o indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante alega que apresentou, de forma tempestiva, todos os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência. Sustenta, ainda, que não possui outras contas ativas e que, até recentemente, encontrava-se desempregado, razão pela qual entende ter havido equívoco na conclusão de que houve omissão de informações relevantes. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. 2. Conforme se extrai dos autos, o agravante, embora regularmente intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade referentes aos últimos três meses, limitou-se a juntar os extratos referentes a duas contas abertas no Banco NU e no Banco Will. Os referidos extratos, contudo, indicam o recebimento de transferências via PIX provenientes de conta de sua titularidade no Banco Santander, cujo extrato não foi apresentado. Assim, ao deixar de juntar documentos de todas as instituições com as quais mantém vínculo financeiro, impossibilitou a completa análise de sua real condição econômica, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Dessa forma, o agravante foi devidamente intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com expressa fixação do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo. Verifica-se que a ciência foi registrada em 13/5/2025, encerrando-se o prazo em 15/5/2025, sem que houvesse o cumprimento da determinação. Diante disso, não se verifica vício a ser sanado. 4. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). 5. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, o não cumprimento integral da determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023572, 0705455-30.2024.8.07.0021, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Grifei. 8. Veja-se que embora o 98, § 3o, do CPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. 9. Indefiro, por isso, o pedido. 10. Venha o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob pena de cancelamento da distribuição. 11. Intime-se.” A agravante sustenta que estaria desempregada e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. Alega que teria juntado aos autos declaração de hipossuficiência, extratos bancários, relatório de contas e relacionamentos emitido pelo sistema Registrato, além de informes de rendimento, os quais demonstrariam sua condição econômica desfavorável. A agravante afirma que não possui outras contas ativas, tampouco rendimentos regulares, e que os valores apresentados não seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Invoca o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada. Dispensado o preparo, pois o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnado pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” Conforme verificado nos autos, a recorrente foi oportunizado juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, com destaque a “cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses.” (ID 243898621 da origem) Todavia, de uma análise superficial dos autos, nota-se que a recorrente não o fez, nem tampouco apresentou justificativa por não ter feito. Cumpre observar que, ao analisar os extratos do Nubak acostados aos IDs 76893882 e 76893883, nota-se uma intensa movimentação financeira, a qual é incompatível com uma pessoa desempregada, além do que, é possível inferir diversos envios de valores via PIX para outra conta da titularidade da própria recorrente (PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: . Conta: 4118672-7), todavia, apesar de oportunizado apresentar os extratos de todas as suas contas, não o fez, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, como ressaltou o d. Juízo a quo, em consulta ao SISBAJUD verificou-se que a recorrente tem conta em nove instituições financeira, contudo, “a autora limitou-se a juntar o extrato detalhado apenas relativo à instituição Nu Pagamentos IP (ids. 246745926, 246745930 e 246745934). Em relação a todas as outras instituições financeiras que a autora tem conta ela não juntou os referidos extratos, mesmo quando instada a fazê-lo. Limitou-se a juntar, todavia, os informes de rendimento do Pagseguro (id. 249099378) e da Caixa Econômica Federal (id. 249099379), os quais revelam a existência de saldo bancário nos valores de R$ 4.081,23 e R$ 12.663,95, respectivamente.” Logo, tem-se que, neste momento, há indícios de capacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator